Tribunal: TJMT
Processo: 1060990-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060990-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO - CPF: 143.242.101-87 (RECORRENTE), PATRICIA DUQUE SILVA CAMARGO - CPF: 689.384.031-49 (ADVOGADO), UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA - CNPJ: 33.337.007/0100-34 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO), EXPRESSO GUANABARA LTDA - CNPJ: 41.550.112/0001-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1060990-80.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado no
1060990-80.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Enrique Silva Camargo

Recorridos:
Útil –

União Transporte Interestadual de Luxo Ltda e

Expresso Guanabara Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ATRASO INFERIOR A TRÊS HORAS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. INAPLICABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais., em razão de atraso na chegada de ônibus interestadual ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso de pouco mais de duas horas na viagem rodoviária interestadual configura falha na prestação de serviço, nos termos da legislação aplicável; (ii) apurar a existência de danos morais e materiais indenizáveis em decorrência desse atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 11.975 de 2009 estabelece prazo de tolerância de até três horas para que a empresa transportadora assegure a continuidade da viagem, em caso de interrupção ou atraso por motivo de sua responsabilidade, o que afasta a caracterização automática de falha na prestação de serviço em atrasos inferiores a esse limite.

4.

A ausência de comprovação de danos materiais e de circunstâncias extraordinárias que agravem a situação vivenciada pelo passageiro impede o reconhecimento de abalo moral indenizável.

5.

O exercício regular do direito de dirigir o processo permite ao juiz indeferir a produção de provas tidas como irrelevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa quando a prova testemunhal se revela prescindível diante da prova documental suficiente.

6.

O caso concreto não revela violação a direitos da personalidade, tampouco omissão relevante de assistência, nos termos da Resolução no 4.282 de 2014, uma vez que o atraso não superou três horas e não houve interrupção da viagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O atraso inferior a três horas em transporte rodoviário interestadual não caracteriza falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 4o da Lei no 11.975 de 2009.

2.

A indenização por danos morais exige prova de abalo relevante decorrente de conduta ilícita, o que não se verifica em atraso dentro do limite legal tolerado.

3.

A produção de prova testemunhal pode ser legitimamente indeferida quando a controvérsia for resolúvel apenas com base em prova documental.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.975 de 2009, artigo 4o; Resolução ANTT no 4.282 de 2014, artigos 14 a 16; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1005929-40.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1060990-80.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado no
1060990-80.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Enrique Silva Camargo

Recorridos:
Útil –

União Transporte Interestadual de Luxo Ltda e

Expresso Guanabara Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Luiz Enrique Silva Camargo.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 334523360):

julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 334523361)
:
requer a reforma da sentença a fim de que as empresas recorridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões de Útil – União Transporte Interestadual de Luxo Ltda (
Id.

334523370): defende a manutenção da sentença e desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões de

Expresso Guanabara Ltda
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.°
1060990-80.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado no
1060990-80.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Enrique Silva Camargo

Recorridos:
Útil –

União Transporte Interestadual de Luxo Ltda e

Expresso Guanabara Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Luiz Enrique Silva Camargo contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos morais e materiais movida pelo recorrente em face de
Útil –

União Transporte Interestadual de Luxo Ltda e

Expresso Guanabara Ltda.

Da narrativa dos fatos, o autor relata que
adquiriu passagens junto à empresa recorrente para o trajeto Rio Verde/GO a Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 31/08/2025 as 13h05 e chegada programada para as 00h40 do dia seguinte.

Alega que o ônibus partiu com mais de uma hora de atraso e chegou ao destino somente às 02h48 da madrugada do dia 01/09/2025, totalizando mais de 2h de atraso em relação ao horário contratado, sem qualquer assistência material ou informacional por parte das empresas.

Sustenta que, por ser idoso e hipertenso, possui hipervulnerabilidade reconhecida pelo Estatuto do Idoso, e que a chegada em horário avançado da madrugada o expôs a risco real à sua integridade física e psicológica. Argumenta, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida sem a produção das provas testemunhais requeridas.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Rejeita-se a preliminar suscitada nas razões recursais, pois não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova é exclusivamente documental, como o caso em apreço, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia.

Ademais, cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Do mérito

Superada a preliminar, a controvérsia cinge-se à ocorrência de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual, em razão de atraso na chegada ao destino e à existência de danos morais e materiais indenizáveis.

Da análise dos autos, verifica-se que
o
atraso na chegada ao destino foi de, aproximadamente, 2H08, conforme reconhecido pelo próprio recorrente. Embora o recorrente sustente que tal atraso, por si só, configuraria falha na prestação de serviço, a Lei no 11.975/2009, que regula especificamente o transporte rodoviário interestadual de passageiros, estabelece em seu artigo 4o que:

"Art. 4o A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção."

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que o legislador estabeleceu um prazo de tolerância de até 3 (três) horas para que a empresa transportadora assegure a continuidade da viagem em caso de atraso. Trata-se de norma específica aplicável ao transporte rodoviário interestadual de passageiros, que deve prevalecer sobre regras gerais.

No caso em análise, o atraso verificado (2 horas e 8 minutos) está dentro do limite de tolerância estabelecido pela legislação específica, não configurando, por si só, conduta ilícita da transportadora.

Quanto à alegação de ausência de assistência material, a Resolução N°4.282/14, estabelece que:

Art. 14. Independente das penalidades administrativas determinadas pela autoridade fiscalizadora e impostas à transportadora em caso de atraso da partida do ponto inicial ou de uma das paradas previstas durante o percurso por período superior a 1 (uma) hora, ou de preterição de embarque de passageiro com bilhete emitido, a transportadora:

I - providenciará o embarque do passageiro em outra transportadora que ofereça serviços equivalentes para o mesmo destino, se houver e assim optar o passageiro;

II - restituirá, de imediato, em caso de desistência do passageiro, o valor do bilhete de passagem; ou

III - realizará ou dará continuidade à viagem dos passageiros que assim desejarem, sanadas as razões do atraso.

Art. 15. Fica assegurada a imediata devolução do valor dos bilhetes de passagem pela transportadora ao passageiro, se este optar por não continuar a viagem, no caso de interrupção ou atraso da viagem por mais de três horas devido a defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade.

Art. 16.
Durante a interrupção ou retardamento da viagem, ou atraso no ponto inicial da viagem, por mais de 3 (três) horas, a alimentação e a hospedagem, esta quando for o caso, dos passageiros correrão às expensas da transportadora, quando devido a defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NA VIAGEM INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DO ART. 4o DA LEI No 11.975/2009. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ATRASO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto em face de sentença que condenou a empresa de transporte rodoviário ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais por atraso de cinco horas em viagem entre Cáceres e Cuiabá. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve atraso superior a três horas no transporte rodoviário interestadual e se este configura conduta ilícita ensejadora de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As empresas de transporte terrestre de passageiro devem organizar seu sistema operacional para proporcionar a continuidade da viagem num período de até três horas após a previsão de início ou interrupção, conforme disposto no artigo 4o da Lei 11.975/2009.
(..) 6
Diante de atraso inferior a 3 horas, não há conduta ilícita praticada pela empresa de transporte, ficando prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O atraso no transporte rodoviário de passageiros de até 3 (três) horas não configura conduta ilícita, conforme previsão expressa do art. 4o da Lei no 11.975/2009, desde que não haja outras circunstâncias agravantes que caracterizem violação a direitos da personalidade. 2. A falta de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte contrária, como tacógrafo e mapa de viagem, torna-os prova válida para comprovar o tempo efetivo de atraso no transporte terrestre de passageiros.

(...) (N.U 1005929-40.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)”.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na sentença de 1° grau.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026